Tribunal: TJMT
Processo: 1024543-33.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024543-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (EMBARGANTE), CESAR DALL AGNOL - CPF: 327.815.121-68 (EMBARGADO), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO MIGUEL DALL AGNOL - CPF: 053.501.400-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DELGADO DA SILVA - CPF: 314.409.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DALL AGNOL - CPF: 487.125.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA DALL AGNOL AMADOR - CPF: 487.337.761-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILA DALLAGNOL - CPF: 046.421.891-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRICIO - CPF: 024.176.371-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VIANEI DAL PIVA - CPF: 208.984.520-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA SANTOS - CPF: 318.154.301-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DALL AGNOL MARQUES - CPF: 885.294.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LURDES CAMARGO - CPF: 240.801.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Penhora sobre valores do espólio. Impossibilidade. Crédito devido por herdeiro. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição da penhora no rosto dos autos de inventário por penhora direta sobre valores do espólio via SISBAJUD, em ação de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, e determinou a suspensão do processo até a partilha dos bens.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é possível a penhora de valores do espólio para satisfação de obrigação de herdeiro, quando o espólio não integra a relação processual como devedor.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações. No caso, o espólio não figura como devedor no título judicial, sendo inviável a constrição direta de seus bens.

4. O princípio da saisine assegura a transmissão dos bens do falecido aos herdeiros, sendo a partilha ato meramente declaratório. A penhora no rosto dos autos é medida suficiente para resguardar o crédito exequendo, atingindo os direitos hereditários do devedor.

5. A jurisprudência autoriza a penhora direta sobre bens do espólio apenas quando o espólio é o devedor da obrigação, o que não ocorre no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que nos autos da ação “
Execução de Titulo Judicial
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 1000064-73.2021.8.11.0034), proposto pelo agravante contra CESAR DALL AGNOL, indeferiu o pedido do agravante de substituição da medida de penhora no rosto dos autos por constrição de valores diretamente nas contas bancárias do espólio, e também ordenou a suspensão do processo, porque, segundo o magistrado, como a impugnação apresentada pela parte executada foi afastada, e a penhora no rosto dos autos já foi recebida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Jaciara, resta aguardar a efetivação da partilha (cf. Id. nº 163953759 dos autos de origem).

O exequente/agravante agravante afirma que “
o processo de inventário onde os valores pleiteados do executado estão, está sob recurso de apelação (Autos nº 1810-75.2015.8.11.0010 de inventário e partilha que tramita na 1ª Vara de Jaciara/MT) e os honorários do exequente são alimentos que não podem esperar o deslinde especialmente porque o processo já tramita desde o ano de 2015 e, como dito, já houve partilha
”.

Alega que a negativa de “
levantamento dos honorários, mesmo havendo ativos suficientes no espólio, é desproporcional e contrária ao princípio da razoabilidade, especialmente quando se trata de crédito de natureza alimentar
”, inclusive porque a jurisprudência admite a possibilidade de levantamento de valores até mesmo antes da partilha, quando restar demonstrado que o espólio possui patrimônio suficiente para satisfazer a obrigação, sem prejudicar os demais herdeiros.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para determinar a
“substituição da penhora no rosto dos autos de inventário dos valores devidos pelo executado em penhora on line via SISBAJUD do espólio, até a satisfação do débito, anotando-se a subtração no quinhão pertencente ao devedor CESAR DALL AGNOL ora agravado”
(cf. Id. n. 236555699).

Transcorreu o prazo sem que o agravado apresentasse contrarrazões (cf. Id. n. 243812682).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada indeferiu o pedido do exequente com base nos seguintes fundamentos:

“(...)

1. Cuida-se de ação de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais ajuizada por RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO em desfavor de CESAR DALL AGNOL.

(...)

Comprovado o recolhimento das custas, houve pedido de constrição de valores via SISBAJUD e de penhora no rosto dos autos [inventário n. 0001810-75.2015.811.0010] onde o executado é herdeiro (id n. 111021049).

(...)

Manifestação da parte exequente pela substituição da penhora no rosto dos autos por medida de penhora via SISBAJUD na conta do espólio (id n. 156641659).

Vieram os autos conclusos. Passo a decidir.

(...)

Com aplicação do princípio da saisine, tem-se que a sucessão garante a transmissão desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Portanto, a sentença de homologação de partilha possui caráter meramente declaratório, servindo para titular quantitativamente cada quinhão hereditário, declarando a fração individual da propriedade pertencente a cada herdeiro.

Justamente por este motivo, tenho por lícita a medida de penhora no rosto dos autos, já que esta atingirá direitos hereditários que futuramente o devedor/herdeiro vier a receber, Sobre a penhora no rosto dos autos, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

A medida pleiteada pela parte exequente, qual seja, constrição de valores que integram o espólio não pode ser deferida a medida que o espólio não é parte nos presentes autos. Friso que os dois entendimentos jurisprudenciais citados pela parte exequente (STJ e TJMT) se referem a situação na qual o espólio é o devedor da obrigação.

Eis o entendimento jurisprudencial:

STJ – REsp n. 1.318.506 RS

(...)

Em se tratando de dívida que foi contraída pessoalmente pelo autor da herança, pode a penhora ocorrer diretamente sobre os bens do espólio e não no rosto dos autos, na forma do que dispõe o art. 674 do CPC, o qual só terá aplicação na hipótese em que o devedor for um dos herdeiros – STJ REsp n. 1.318.506 RS, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira turma, julgado em 18/11/2014.

No presente caso no qual o espólio não é devedor da obrigação, entendo que não é cabível medida de constrição dos valores deixados pelo de cujus.

(...)” (cf. Id. n. 104628839 dos autos de origem).

No presente recurso, o agravante sequer combate a afirmação da decisão agravada de que os entendimentos jurisprudenciais citados pela parte exequente, autorizando a penhora direta sobre os bens do espólio, se referem a situação na qual o espólio é o devedor da obrigação, o que não é o caso aqui, em que apenas um dos herdeiros é devedor do agravante.

A conclusão adotada na decisão agravada revela uma análise jurídica precisa e fundamentada, enquanto o agravante, por sua vez, não traz, no presente recurso, nada que justifique a modificação do pronunciamento judicial.

A respeito dos limites subjetivos dos títulos judiciais, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, assinalam que:
“ninguém poderá ser atingido pelos efeitos de uma decisão jurisdicional transitada em julgado, sem que se lhe tenha sido garantido o acesso à justiça, com um processo devido, onde se oportunize a participação em contraditório”.
[1]

O art. 789 do CPC, por sua vez, estabelece que
“o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

Portanto, a medida pleiteada pela parte exequente, consistente na constrição de valores que integram o espólio não pode ser deferida, ainda que para pagar débito de natureza alimentar, uma vez que o espólio ou o autor do espólio não são devedores da obrigação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA SOBRE BEM DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. Descabe penhora sobre bem de terceiro, que não integra a relação processual ou, ainda, não é devedor no título judicial. NEGARAM PROVIMENTO”. (TJRS, AI nº 0278237- 93.2019.8.21.7000, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. PEDRO CELSO DAL PRÁ, julgado em 27/02/2020, DJe: 02/03/2020).

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025